Tribunal: STF
Processo: RE 77463
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
PECULATO. ACÓRDÃO QUE, APRECIANDO OS FATOS DA CAUSA, AFIRMA QUE A
NÃO ESCRITURAÇÃO DE PEQUENAS QUANTIAS, PELO EXATOR, DECORREU DE
ERRO, TENDO O FUNCIONÁRIO NOTICIADO O FATO AO SUPERIOR HIERARQUICO E
PEDIDO A RESTITUIÇÃO DOS TALOES PARA FAZER OS LANCAMENTOS, COM O
RECOLHIMENTO DAS QUANTIAS. JULGADO QUE ATRIBUI A ADMINISTRAÇÃO
FAZENDARIA TER CONCORRIDO PARA O FATO E ADMITE QUE O RECORRENTE NÃO
MANIFESTOU A INTENÇÃO DE APROPRIAR-SE DAS IMPORTANCIAS. CONDENAÇÃO,
POREM, POR PECULATO DOLOSO. RECONHECIMENTO DO DELITO SEM O
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DOLO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.